Tribunal: TJES
Processo: 5012237-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO PROVEITO ECONÔMICO DO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

A aplicação da regra prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no tema n. 1.076, deve observar as hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório e de inexpressividade do valor da causa, circunstância essa que se observa no presente feito.

2 –

Ao contrário do que defende o agravante, considerando que o proveito econômico obtido pelo agravado equivale ao valor de
R$ 1.143,47 (mil cento e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)
, tem-se que a sua expressão econômica se revela muito baixa, de modo que
, se aplicado o percentual mínimo estabelecido pelo art. 85, § 3º, I, do CPC, alcançaríamos o inexpressivo valor de R$ 114,34 (cento e quatorze reais e trinta e quatro centavos), ao passo em que, mesmo que fixados os honorários no limite máximo, apenas perfariam a quantia de R$ 228,69 (duzentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).

3 –

Não há qualquer ausência de juridicidade na decisão que adotou o juízo de equidade para fixação dos honorários advocatícios, nos exatos termos autorizados pela lei e pela jurisprudência, revelando-se a medida mais adequada, mormente porque tal verba detém caráter de natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC).

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012237-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ALEXANDRE BERNEIRA LEANDRO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO PROVEITO ECONÔMICO DO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

A aplicação da regra prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no tema n. 1.076, deve observar as hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório e de inexpressividade do valor da causa, circunstância essa que se observa no presente feito.

2 –

Ao contrário do que defende o agravante, considerando que o proveito econômico obtido pelo agravado equivale ao valor de
R$ 1.143,47 (mil cento e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)
, tem-se que a sua expressão econômica se revela muito baixa, de modo que
, se aplicado o percentual mínimo estabelecido pelo art. 85, § 3º, I, do CPC, alcançaríamos o inexpressivo valor de R$ 114,34 (cento e quatorze reais e trinta e quatro centavos), ao passo em que, mesmo que fixados os honorários no limite máximo, apenas perfariam a quantia de R$ 228,69 (duzentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).

3 –

Não há qualquer ausência de juridicidade na decisão que adotou o juízo de equidade para fixação dos honorários advocatícios, nos exatos termos autorizados pela lei e pela jurisprudência, revelando-se a medida mais adequada, mormente porque tal verba detém caráter de natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC).

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012237-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO:

ALEXANDRE BERNEIRA LEANDRO

RELATOR:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE VITÓRIA
, em virtude da decisão acostada no id. 25739421 (autos de origem), proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos
embargos à execução fiscal,
apresentados por
ALEXANDRE BERNEIRA LEANDRO
,
que foram acolhidos, em parte, apenas para reconhecer a prescrição do termo de inscrição n° 45793/2014, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Ao final, condenou
“o embargante ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, equitativamente, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível”
. Da mesma forma, condenou
“também, o Município em honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível”
.

Postula o Município Agravante a reforma da decisão agravada (id. 6311041), para que os honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor sejam reduzidos para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tanto, aduz que
“achando que o valor era pequeno a sentença a quo fixou os honorários em valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Todavia, não é a hipótese, já que no § 8º tem aplicação restritas aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”,
acrescentando, neste contexto, que
“não é o caso dos autos, pois o exequente deu à causa o valor R$ 2.185,47 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), em sua petição, valor que detém expressão econômica plena”
.

Pois bem.

Com efeito,
a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no tema n. 1.076, deve observar as hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório e de
inexpressividade do valor da causa
, circunstância essa a qual observo ser exatamente o caso dos autos.

Veja-se o teor do referido dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Na situação
sub examine
, observa-se que o recorrido postulou o seguinte perante o Juízo
a quo:

“1 – reconhecer como legítima a cobrança dos anos de 2015, 2016 e 2017, extinguindo a execução que tramita nos autos do processo nº 5000882-39.2019.8.08.0024;

2 – reconhecer a prescrição da cobrança dos débitos tributários relativos ao ISSQN constituídos no ano de 2014, razão pela qual se requer a dedução/exclusão da dívida executada referente ao ano de 2014;

3 – determinar a não incidência de fato gerador capaz de ensejar a cobrança do ISSQN, razão pela qual o requerente faz jus devolução do valor penhorado, referente ao ano de 2018”

Conforme visto, os embargos foram acolhidos apenas para reconhecer a prescrição do termo de inscrição n° 45793/2014, prosseguindo os atos executórios em relação aos demais termos.

Da consulta aos autos da correlata execução fiscal nº 5000882-39.2019.8.08.0024, observo que a cobrança referente à mencionada inscrição nº 45793/2014, foi no montante de
R$ 1.143,47 (mil cento e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) (id. 2151491 – autos da execução fiscal), correspondendo este valor, portanto, ao proveito econômico obtido pelo recorrido.

Nesta toada, ao contrário do que defende o agravante, considerando que o proveito econômico obtido pelo agravado equivale ao valor de
R$ 1.143,47 (mil cento e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)
, tem-se que a sua expressão econômica se revela muito baixa, de modo que
, se aplicado o percentual mínimo estabelecido pelo art. 85, § 3º, I, do CPC, alcançaríamos o inexpressivo valor de R$ 114,34 (cento e quatorze reais e trinta e quatro centavos), ao passo em que, mesmo que fixados os honorários no limite máximo, apenas perfariam a quantia de R$ 228,69 (duzentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).

Sendo assim, tais valores não podem ser considerados suficientes para remunerar o labor do patrono no caso concreto, cuja tese elaborada em sede de embargos à execução fiscal foi parcialmente acolhida em Juízo, reduzindo, assim, o valor da quantia executada.

Dito isso, não há qualquer ausência de juridicidade na decisão que adotou o juízo de equidade para fixação dos honorários advocatícios, nos exatos termos autorizados pela lei e pela jurisprudência, revelando-se a medida mais adequada, mormente porque tal verba detém caráter de natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC).

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados oriundos desta Corte de Justiça:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com o § 8º do dispositivo legal acima mencionado: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. 2. Considerando que o valor da causa foi estimado em 1.908,00 (mil novecentos e oito reais), a hipótese é de fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos à Embargante
, os quais, ponderados os critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art.85, §2º, do CPC, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais). 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES; ED no AI 0019868-82.2012.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida; Julg. 30/10/2023)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEQUENO PROVEITO ECONÔMICO. BAIXO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1.
Conforme o § 8º do art. 85 do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando os critérios do § 2º do mesmo artigo, a saber (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese repetitiva no sentido de que "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema 1076). 3.
No caso analisado, o pedido foi julgado procedente para declarar inexigível a cobrança bancária no valor de R$ 2.079,82 (dois mil e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), condenando-se a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do “valor da condenação”. 4. Além de inexistir condenação, o valor da causa e o proveito econômico obtido pela parte são de pequena monta, tornando irrisória a quantia fixada a título de honorários advocatícios, o que autoriza seu arbitramento equitativo.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC”.
(TJES; AC 5005806-07.2021.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Desª. Janete Vargas Simões; Julg. 14/12/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Com o relator